Tribunal: TJMT
Processo: 0013694-23.2014.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013694-23.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), DALMOR JOSE GONZATTO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0013694-23.2014.811.0015

Origem:

SEXTA VARA CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

DALMOR JOSE GONZATTO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Quanto ao apelo do promovido no que concerne a exclusão da condenação em honorários destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, devendo ser excluída tal condenação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e o condenou, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis” sentido de JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o tratamento adequado, qual seja, Tratamento Cirúrgico Da Tíbia e Intervenção Cirúrgica Para ajuste do Fixador e novo enxerto na perna direita. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPACÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio das DECISÕES de fls. 19-22 e fls. 85-87, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUCÃO do MERITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CUSTAS E HONORARIOS DEIXO de disposto no CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante 0 item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM". No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBENCIA, estes NÃO SÃO CABIVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR.

Contudo, CONDENO o Município DE SINOP ao PAGAMENTO Dos Honorários Advocatícios em favor da DEFENSORIA PUBLICA, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 ...”.

O Município, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do pedido do promovente.

Afirmou que possui limite dotação orçamentária para cumprimento da condenação.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ausência de responsabilidade solidária posto que não possui condições de cumprir a condenação, bem como que exclua a condenação em honorários em favor da defensoria.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público desta turma recursal ratificou o parecer do Procurador de justiça que opinou pelo provimento do recurso para excluir a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação se refere ao pedido de obrigação de fazer para que os promovidos, Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, sejam compelidos a promoverem a disponibilização de procedimento Cirúrgico da Tíbia e Intervenção Cirúrgica para ajuste do Fixador e novo enxerto na perna direita, conforme laudos médicos que comprovam a necessidade e urgência do procedimento.

A sentença reconheceu o dever dos promovidos, solidariamente, a promoverem a disponibilização do procedimento contra o que o Município se insurge, pois entende não se tratar de responsabilidade solidária, sobretudo diante da limitação orçamentária.

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando à improcedência da ação alegando inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta. Requer, também a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto à tese recursal de ausência de solidariedade, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Quanto à tese recursal de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal condenação, posto que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, de modo que deve ser excluída tal condenação e mantida a sentença nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação em honorários advocatícios em sede de primeiro grau, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em razão de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020